Tribunal: TJSP
Processo: 2059709-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. Valor da Causa. Reconhecida a competência absoluta do Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de Campinas para apreciação e julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA. Valor da Causa. Reconhecida a competência absoluta do Colégio Recursal, cuja jurisdição abranja os processos oriundos da Comarca de Campinas para apreciação e julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior àquele previsto no caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.